Tribunal: TJES
Processo: 5000017-02.2022.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-02.2022.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTULIO BARCELLOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000017-02.2022.8.08.0027
RECORRENTE:
ALTULIO BARCELLOS
RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRECHO DE RODOVIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA EXECUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor postulou indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente ocorrido em rodovia estadual, sustentando que o sinistro teria sido causado por falha na execução e sinalização de quebra-molas instalado no local pelas partes rés.

O Juízo a quo, após regular instrução, concluiu pela inexistência de nexo causal entre o acidente e eventual conduta das requeridas, reconhecendo que a via encontrava-se devidamente sinalizada, inclusive com indicação de redução de velocidade e advertência quanto à presença de lombada, reputando configurada a culpa exclusiva do autor pelo evento danoso.

Insurge-se o recorrente, sustentando, em síntese, deficiência na sinalização noturna e lapso temporal entre a instalação das placas e a efetiva construção do quebra-molas, bem como reiterando pedido de gratuidade da justiça.

No que concerne à preliminar de gratuidade da justiça, observa-se que o recorrente já litiga sob tal benefício, inexistindo nos autos elementos robustos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. Assim, não há óbice ao conhecimento do recurso.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se à verificação da existência de nexo causal entre as obras realizadas na via pública e os danos alegados pelo recorrente, bem como à eventual responsabilidade civil dos recorridos.

A prova produzida nos autos demonstra que, para a execução do quebra-molas, foram observadas as normas técnicas pertinentes, com prévia instalação de sinalização indicativa de lombada e de redução de velocidade para 40 km/h, além da caracterização do trecho como área em obras, com parte da via interditada, circunstâncias que exigiam redobrada atenção dos condutores.

O próprio recorrente admite que havia placa indicativa de quebra-molas no local há considerável período. O fato de, em momento anterior, não existir o obstáculo físico na via não afasta o dever objetivo do condutor de observar a sinalização existente e reduzir a velocidade, sobretudo em trecho sinalizado como área de obras.

Em situações como a dos autos, a responsabilidade civil do Estado e do executor da obra depende da comprovação do dano, da conduta e do nexo causal. Ausente este último, rompe-se a cadeia de imputação, afastando-se o dever de indenizar.

Restou evidenciado que, se o recorrente tivesse observado a velocidade regulamentada e adotado a cautela exigida pelas condições do local — trecho sinalizado, parcialmente interditado e com advertência de lombada — o acidente poderia ter sido evitado. Assim, correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima.

Não se verifica, portanto, falha na prestação do serviço público ou na execução da obra apta a ensejar a responsabilização solidária dos recorridos. A sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.

Diante da ausência de nexo causal e configurada a culpa exclusiva do recorrente, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e
de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)